Tribunal: TJDFT
Processo: 0710968-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710968-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BARBARA DE ANDRADE NACIF AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de “pedido de antecipação de tutela de urgência” formulado por ANA BÁRBARA DE ANDRADE NACIF nos autos do agravo de instrumento no 0710968-81.2020.8.07.0000 (id. 15865065), por ela interposto anteriormente contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 60268378 dos autos originários) que, na execução de título extrajudicial no 717977-28.2019.8.07.0001, movida por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, rejeitou impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. Em sua petição (id. 15916423), a recorrente destaca que a discussão suscitada em seu recurso está relacionada à penhorabilidade de bem de família do fiador decorrente de locação imobiliária comercial. Sublinha circunstâncias de caráter pessoal, relacionadas à dissolução matrimonial que está enfrentando e à guarda que exerce de seus dois filhos menores, defendendo, assim, a impossibilidade de penhora do único imóvel que possui para sua moradia e de seus dependentes. Argumenta, desse modo, que seria necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de o bem ser levado a leilão, o que caracterizaria o perigo de dano, ressaltando que, segundo o seu entendimento, “(...) o direito está ao lado da Executada, não apenas o direito constitucional, como também as recentes decisões jurisprudenciais (...)”, o que evidenciaria a probabilidade da pretensão recursal. Requer, desse modo, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto anteriormente. É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, destaco que o pedido de tutela de urgência pode ser formulado em sede de agravo de instrumento a qualquer momento, não havendo preclusão ou prejuízo para a parte recorrente caso a sua apresentação ocorra em momento posterior à interposição do recurso[1]. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos previsto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a esta espécie recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, da norma processual. O cerne da controvérsia recursal, destaque-se, está relacionado à penhorabilidade do bem de família do fiador em contrato de locação imobiliária comercial, tendo o Juízo de primeiro grau entendido, na hipótese, pela possibilidade de penhora, conforme a exceção à regra geral de impenhorabilidade prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90. Compulsando os autos, verifico que, uma vez rejeitada a impugnação à penhora oferecida pela executada, ora agravante, o magistrado singular determinou o prosseguimento do feito conforme decisão anterior, em que deferido ato constritivo (id. 57140435 dos autos originários). Nesse cenário, revelam-se ainda pendentes outras diligências antes da realização de quaisquer atos efetivamente expropriatórios, como a expedição de mandado de avaliação, a intimação do cônjuge da parte devedora, do proprietário fiduciário e, após feita a avaliação, da própria devedora para que se manifeste em contraditório. Para além disso, observo que também consta da matrícula do imóvel penhorado o registro da existência de outras ações judiciais em curso (id. 48196926 dos autos originários), o que, aliado ao contexto processual acima descrito, é suficiente para, a meu sentir, mitigar a alegação de risco de dano grave caso o efeito suspensivo não seja deferido. Não bastasse, a despeito da tese vanguardista defendida pela parte executada/agravante, no sentido de que seria impenhorável o bem de família em caso de fiança de contrato locatício de imóvel comercial, sabe-se que a jurisprudência costuma adotar, tradicionalmente, compreensão distinta, em consonância com aquela observada na origem. De fato, a questão fática precisa ser melhor esmiuçada quando do julgamento do mérito recursal, mas por ora, a partir de um Juízo de cognição sumário, entendo que a probabilidade do direito também não está suficientemente demonstrada, razão pela qual, não preenchidos os requisitos legais, a tutela de urgência recursal deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Prossiga-se conforme o despacho de id. 15875328. Intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civl, 2016, 1a edição, p. 1572. Editora JusPodivm, Salvador. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora